Tribunal: TJMMG
Processo: 2000206-13.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000206-13.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/05/2025 Publicação: 06/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINARES DE ILICITUDE DE PROVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABORDAGEM COM USO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO DA FORÇA – AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, MÍDIA AUDIOVISUAL E LAUDO MÉDICO – CONDUTA DESPROPORCIONAL AO CONTEXTO DA ABORDAGEM – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL MANTIDA – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONDUTA DOLOSA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - Rejeita-se a preliminar de ilicitude da prova audiovisual quando não demonstrados vícios concretos de adulteração ou quebra da cadeia de custódia das imagens, sobretudo quando aceita pelas partes durante a instrução e corroborada por outros elementos de prova. - A denúncia que preenche os requisitos legais e viabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa não é inepta. - Comprovado o uso desnecessário e desproporcional da força por policiais militares durante abordagem, evidenciado por vídeos e depoimentos consistentes, correta é a condenação por lesão corporal leve. - Configura falsidade ideológica a inserção, de forma consciente e voluntária, de informações sabidamente inverídicas no boletim de ocorrência, com o objetivo de acobertar conduta ilícita e afastar eventuais responsabilizações. - Mantida a condenação por lesão corporal e reformada a absolvição pelo crime de falsidade ideológica. - Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, para condenar os réus pela prática do crime de falsidade ideológica, impondo ao 3º Sgt PM Rodrigo Ruas dos Santos a pena total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e, ao Cb PM Sherman Baccoli Monteiro de Souza, a reprimenda total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, devendo as penas de ambos serem cumpridas em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e o segundo, pelo Cb PM Sherman Baccoli Monteiro de Souza, contra as sentenças proferidas pela juíza de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgaram parcialmente procedente a denúncia, para: I) desclassificar o crime previsto no art. 209, §1º (lesão grave), do Código Penal Militar (CPM), imputado aos réus Cb PM Sherman Baccoli Monteiro de Souza e 3º Sgt PM Rodrigo Ruas dos Santos, para o descrito no art. 209, caput (lesão leve), do CPM; II) absolver os réus Cb PM Sherman Baccoli Monteiro de Souza e 3º Sgt PM Rodrigo Ruas dos Santos do delito tipificado art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 118 – Processo Originário). O apelante Cb PM Sherman Baccoli Monteiro de Souza e o corréu 3º Sgt PM Rodrigo Ruas dos Santos foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 209, §1º (lesão corporal grave) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, nos seguintes termos: [...] Consta do incluso procedimento investigatório, iniciado através de portaria, que, aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2022, por volta das 04h00min, na Praça Governador Valadares n 51, bairro Centro, na cidade de Divisa Nova - MG, nesta comarca de Cabo Verde - MG, os denunciados acima qualificados ofenderam a integridade física de Wanderson Miguel da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que o incapacitaram para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, além de terem inserido, em documento público, declaração falsa com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, que atenta contra a administração e contra o serviço militar. O presente expediente foi instaurado mediante o envio, por esta Promotoria de Justiça, à Justiça Militar, de cópia de representação criminal protocolizada perante o Ministério Público pelo ofendido, Wanderson Miguel da Silva, acompanhada de boletim de ocorrência da Polícia Militar, relatórios médicos e gravações em vídeo. Indigitados documentos noticiam que, na data, horário e local dos fatos, a vítima estava no interior do estabelecimento comercial denominado "Casa da Pizza ", na companhia de Marcelo de Jesus Marcelino, Luiz André de Oliveira Moreno e Sebastião Pedro Martins, quando foram advertidos pelo policial militar Rodrigo Ruas do Nascimento, o qual se encontrava fardado e no exercício de suas funções, para que deixassem o local, em razão do barulho que estavam fazendo e do avançar das horas Diante disso, os indivíduos que ali estavam prontamente começaram a se organizar para fechar o estabelecimento, instante em que os militares Rodrigo e Sherman Baccoli Monteiro de Souza caminharam para o interior da pizzaria. Enquanto Sherman passou a dialogar, normalmente, com Wanderson, sem que este esboçasse qualquer ato brusco ou resistência à ação dos militares, Rodrigo Ruas, subitamente, aproximou-se dele e borrifou gás de pimenta diretamente contra seu rosto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não satisfeito, ao notar que o ofendido dirigiu-se ao exterior do estabelecimento e parecia estar entrando em contato com alguém através de seu telefone celular, Rodrigo desferiu-lhe um chute na mão, fazendo com que o aparelho caísse distante, enquanto Sherman, em ato contínuo, também agrediu Wanderson Miguel com um chute no tórax. Em seguida, Rodrigo Ruas do Nascimento continuou golpeando a vítima com outros chutes. Por fim, Wanderson Miguel da Silva foi algemado e conduzido até o quartel policial, após passar por atendimento médico, sendo mantido no compartimento de presos da viatura oficial. Em decorrência das agressões, Wanderson foi lesionado gravemente - fratura nas costelas - de acordo com os documentos médicos e os laudos de exame de corpo de delito acostados aos autos, permanecendo incapacitado para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. As agressões foram captadas por câmeras de segurança, cujas gravações também foram juntadas neste procedimento através de dispositivo de mídia. Dos indícios de prova colhidos, inclusive depoimentos de testemunhas oculares, vê-se que as informações inseridas pelos policiais militares ora denunciados no boletim de ocorrência REDS n2 2022-043704183-001, de que Wanderson teria praticado crimes de desobediência e resistência, não condizem com a verdade, ainda mais quando comparadas com a mencionada gravação em vídeo, levando a efeito o crime de falsidade ideológica. Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através de seu Promotor de Justiça, DENUNCIA a Vossa Excelência RODRIGO RUAS DO NASCIMENTO e SHERMAN BACCOLI MONTEIRO DE SOUZA como incursos nas sanções do artigo 209, parágrafo 1º, e artigo 312 do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do mesmo Diploma [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 17 de abril de 2024 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 19 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 19 de junho de 2024, em questão de ordem, a defesa contraditou a testemunha Marcelo de Jesus Marcelino. Após ouvir o Ministério Público e questionar a aludida testemunha, foi-lhe deferido o compromisso legal, inclusive por ausência de previsão legal, decisão ratificada pelo CPJ, por unanimidade de votos. Em seguida, foram ouvidas a vítima Wanderson Miguel da Silva (VÍDEO2) e as testemunhas de acusação Marcelo de Jesus Marcelino (VÍDEO4), Luiz André de Oliveira Moreno (VÍDEO3) e Sebastião Pedro Martins (VÍDEO5). A defesa de ambos os acusados requereu a instauração de inquérito policial em desfavor da testemunha Marcelo de Jesus Marcelino, o que não foi acolhido pelo CPJ, por unanimidade de votos (Evento 46 – Processo Originário). A defesa do acusado Sgt Rodrigo Ruas requereu a juntada de uma fotografia (Evento 71 – Processo Originário). Em 26 de julho de 2024, em audiência, os acusados 3º Sgt Ruas (VÍDEO2) e Cb Sherman (VÍDEO3) foram interrogados. Ato contínuo, o CPJ, em atenção à normativa própria recursal, devido à informação dada pela Defensoria Pública sobre o requerimento de instauração de falso testemunho, decidiu pela perda do objeto da correição parcial interposta, com a concordância da defesa (Evento 72 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público pleiteou a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos acusados e da cópia do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 administrativo-disciplinar eventualmente instaurado em desfavor dos policiais militares (Evento 72 – Processo Originário). A defesa do Cb Sherman nada requereu (Evento 81– Processo Originário), já a defesa do 3º Sgt Rodrigo Ruas pugnou pela juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da vítima e do Boletim de Ocorrência (BO) de situação anterior aos fatos, quando o ora o requerente foi sofreu uma lesão na cabeça ocasionada por uma garrafa (Evento 83 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 29 de setembro de 2024, o Ministério Público, em alegações finais orais, pediu a total procedência da denúncia, para condenar ambos os acusados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 209, §1º, e 312, ambos do CPM. Já a defesa do Cb Sherman, preliminarmente, arguiu a ilicitude da prova referente às imagens e à gravação juntada aos autos, por não ter tido necessária custódia e o tratamento das mídias digitais nem a preservação do código hash. No mérito, pugnou pela improcedência da denúncia, para absolver o réu do delito previsto no art. 209, §1º, do CPM, nos termos do art. 439, alínea “a” ou “b”, do CPPM, ou a desclassificar a conduta para lesão corporal levíssima, bem como a absolvição em relação ao crime descrito no art. 312 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM. A defesa do 3º Sgt Rodrigo Ruas, por sua vez, reiterou a referida prefacial e requereu a absolvição do réu do delito previsto no art. 209, §1º, do CPM, nos termos do art. 439, alínea “a” ou “b”, do CPPM, ou a desclassificação da conduta para lesão corporal levíssima, com a aplicação de atenuantes. Em relação ao delito tipificado no art. 312 do CPM, arguiu a inépcia da denúncia e pleiteou a absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Na réplica, o Ministério Público requereu a rejeição das preliminares arguidas pelas defesas. Na tréplica, as defesas de ambos os acusados mantiveram as suas alegações finais orais. A juíza de direito e o CPJ, por maioria de quatro votos a um, respectivamente no âmbito de suas competências, não acolheram a preliminar de ilicitude da prova, e, por unanimidade, não acolheraram a prefacial de inépcia da denúncia. Quanto ao mérito, as sentenças penais foram proferidas nos seguintes termos: A Juíza de Direito, singularmente, no âmbito de sua competência, decidiu desclassificar o crime previsto no art.209, § 1º, do CPM para o crime previsto no art.209, do CPM, em razão da não comprovação fática da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme argumentos expostos na mídia digital gravada. Passa a aplicar-lhes a pena. I. em relação ao 3º SGT PM RODRIGO RUAS DOS SANTOS, aplicou-lhe a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, com a agravante prevista no art.70, II, "g", do CPPM e a atenuante prevista no art.72, II, do CPM ambas com mútua compensação; sem causas de aumento e/ou diminuição de pena, tornando a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de "sursis" penal pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições legais - ultratividade da lei penal mais benéfica. II. em relação ao CB PM SHERMAN BACCOLI MONTEIRO DE SOUZA, aplicou-lhe a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão de "sursis" penal pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições legais - ultratividade da lei penal mais benéfica. O pedido ministerial sobre a fixação do valor mínimo da indenização não merece acolhida, porque não houve a discussão no processo crime em tela, ausente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contraditório; a par da ausência de previsão normativa no sistema jurídico processual penal militar. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, no âmbito de sua competência, decidiu: I. em relação à conduta do 3º SGT PM RODRIGO RUAS DOS SANTOS julgar improcedente a denúncia para absolvê-lo da prática do crime previsto no art.312, do CPM, com fundamento no art.439, "b", do CPPM, por maioria de dois votos a um. Votou vencido no fundamento absolutório (art.439, "e", do CPPM) o Juiz Militar, Cap PM Carlos Roberto Pereira de Souza. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, no âmbito de sua competência, decidiu: II. em relação à conduta do CB PM SHERMAN BACCOLI MONTEIRO DE SOUZA, julgar improcedente a denúncia para absolvê-lo da prática do crime previsto no art.312, do CPM, com fundamento no art.439, "b", do CPPM, por maioria de três votos a um. Princípio do favor rei. Votou vencido no fundamento absolutório (art.439, "c", do CPPM) o Juiz Militar, Cap PM Carlos Roberto Pereira de Souza. Também votou vencido no fundamento absolutório (art.439, "c", do CPPM) o Juiz Militar, Cap PM Carlos Roberto Pereira de Souza. Voto Vencido. Votaram vencidos a Juíza de Direito e o Juiz Militar, Maj PM Ravilson Aparecido dos Santos, os quais julgaram procedente a denúncia para condenar o policial militar pela prática do crime previsto no art.312, do CPM, aplicando ao policial militar, 3º SGT PM RODRIGO RUAS DOS SANTOS, a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Votou vencida a Juíza de Direito, a qual julgou procedente a denúncia para condenar o policial militar, CB PM SHERMAN BACCOLI MONTEIRO DE SOUZA, pela prática do crime previsto no art.312, do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão, em razão da participação de somenos importância, reduzindo a pena em 1/3 (art.73, do CPM) a ser cumprida em regime aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da execução da pena [...] – Eventos 111 e 118 – Processo Originário). Irresignados, o parquet e a defesa do Cb PM Sherman interpuseram recurso de apelação (Eventos 127 e 128 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do Cb PM Sherman arguiu, preliminarmente, a ilicitude das mídias audiovisuais referentes à abordagem. Salientou que a prova ilícita é inidônea, imprestável, destituída de qualquer eficácia jurídica, conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal (CPP), motivo pelo qual compreende que tais vídeos devem ser desentranhados dos autos. Alegou que os meios de obtenção e produção da prova devem ser idôneos e, para que a prova seja considerada idônea ao fim a que se destina, é imprescindível que seja obtida ou produzida de forma lícita. Ressaltou que o procedimento probatório constitui não um formalismo inútil, mas uma exigência ética a ser respeitada, por ser uma garantia para o indivíduo. Assinalou que, na hipótese em exame, a prova juntada aos autos não foi periciada, havendo apenas cópia de fotos, sem qualquer laudo pericial e técnico, o que impede de se atestar a integridade da prova. Frisou que, no caso, não foram observados os procedimentos descritos no art. 158-A do CPP, havendo a quebra da cadeia de custódia. Destacou que não é possível constatar se houve ou não adulteração dos vídeos juntados aos autos por meio de aplicativos digitais, afirmando que nada garante a autenticidade da foto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 juntada, já que não foi periciada. Em razão disso, asseverou ser inadmissível a mídia audiovisual, bem como as provas dela derivadas, conforme prevê o art. 157, §1º, do CPP. Quanto ao mérito, afirmou que o acusado deve ser absolvido do delito de lesão corporal leve, em razão da ausência de nexo causal claro e da imputação objetiva. Relatou que a única lesão constada no ofendido no momento do atendimento médico foi a hiperemia em região infraescapular à esquerda, sem sinais de hematoma, escoriação ou outra lesão relevante. Esclareceu que, posteriormente, o exame de imagem indicou traços de fratura em arcos costais, porém tal exame foi realizado em outra cidade e sem qualquer comprovação quanto à sua realização ou conexão direta com o fato denunciado. Assinalou que, segundo o princípio da imputação objetiva, somente pode ser atribuída responsabilidade penal quando há um nexo causal e direto entre a conduta do agente e o resultado lesivo. Sustentou que a inexistência de provas suficientes para estabelecer que o único chute desferido pelo apelante foi a causa eficiente das fraturas alegadas pelo ofendido, salientando que ficou evidente no caso a ausência de elemento indispensável à configuração do crime de lesão corporal. Registrou que o exame clínico inicial apontou lesão superficial compatível com lesão levíssima e que a radiografia feita posteriormente, por sua vez, na qual sequer consta horário de realização, não comprova de maneira inequívoca o momento ou a causa das fraturas, tampouco se elas são decorrentes da conduta do recorrente, do corréu ou de outro evento. Afirmou que, conforme a jurisprudência, para que haja configuração do delito de lesão corporal, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo. Salientou que, com base no princípio do in dubio pro reo, a dúvida razoável quanto à causalidade deve beneficiar o réu, impondo-se a absolvição com o fundamento no art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM. Asseverou que, ainda que se considere a ocorrência de lesão, há elementos nos autos que indicam que a conduta foi uma reação imediata e isolada à provocação injusta do ofendido, configurando um estado emocional transitório. Frisou que a ausência de dolo qualificado para causar lesão significativa compromete a subsunção ao tipo penal do art. 209, caput, do CPM. Alegou que, após o ofendido chamar os militares de folgados, o recorrente desferiu um único chute contra ele, de modo que entende ser a conduta atípica, em razão de sua irrelevância material. Ressaltou que, caso seja mantida a condenação, é necessária desclassificação para o crime de lesão levíssima, tipificado no art. 209, §6º, do CPM. Destacou que apenas foi detectada no apelante, na ficha de atendimento ambulatorial, hiperemia em região infraescapular à esquerda, ou seja, apenas vermelhidão em determinada região, sem sinais de hematoma ou escoriações pelo corpo, salientando que tal lesão é de natureza levíssima. Aduziu que, para que seja reconhecida a lesão levíssima, a doutrina costuma apontar a regra dos seis passos, a lesão levíssima: I) não causa perigo de vida; II) não causa nenhuma deformidade, nenhuma incapacidade de membro, sentido ou função, nem por brevíssimo período de tempo; III) não incapacita para as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ocupações habituais, nem por brevíssimo período de tempo; IV) não causa qualquer debilidade de membro, sentido ou função nem por brevíssimo período de tempo; V) não causa incapacidade para o trabalho nem por brevíssimo período de tempo; e, por fim, VI) não causa nenhuma deformidade. Pontuou que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, as lesões de menor gravidade, como as que não ultrapassam o grau de desconforto temporário ou de efeitos mínimos sobre a vítima, devem ser tratadas como lesão levíssima. Por fim, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da mídia audiovisual, com o seu desentranhamento dos autos, bem como das provas dela derivadas. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de lesão corporal leve para o de lesão corporal levíssima, previsto no art. 209, §6º, do CPM (Evento 134 – Processo Originário). O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou que há, nos autos, provas robustas para condenar o 3º Sgt Rodrigo Ruas e o Cb Sherman pela prática do crime de falsidade ideológica. Afirmou que os acusados inseriram informações falsas no REDS 2022-043704183-00, informações essas que não condizem com a realidade, já que consta no respectivo histórico da ocorrência que a vítima “resistiu na tentativa de evitar sua condução” e, por isso, foram usadas algemas e força excessiva. Ressaltou que, das imagens das câmeras do local, é possível ver claramente o momento em que foi feita a prisão da vítima, que se encontrava debilitada, sentada no chão e necessitando até mesmo de amparo de amigos para se manter de pé. Assinalou que não era necessário qualquer uso de força ou mesmo de algemas para conduzir o ofendido à unidade policial, enfatizando que as técnicas empregadas pelos réus ultrapassaram o convencional. Salientou que a fragilidade apresentada pela vítima se deu em razão do uso do spray de gás de pimenta direcionado à sua face e das agressões que sofreu dos réus, ações que se enquadram em uso excessivo da força e podem resultar sanções administrativas e penais a eles. Destacou que é impossível afirmar que não houve dolo específico na conduta de inserir falsas informações no histórico do REDS, já que é de amplo conhecimento dos integrantes da Polícia Militar que o uso excessivo e desmedido da força acarreta sanções. Alegou que as consequências do uso excessivo da força justificam a inserção de informações falsas para evitar futuros transtornos, como a presente ação penal. Registrou que, segundo a jurisprudência e a doutrina, para a configuração do delito tipificado no art. 312 do CPM, basta o conhecimento profano do fato, que atenta contra a Administração ou o serviço militar, ressaltando que esse conhecimento da falsidade é indispensável. Por derradeiro, requereu a condenação do 3º Sgt Rodrigo Ruas e do Cb Sherman pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, com a devida fixação da pena (Evento 136 – Processo Originário). Apesar de devidamente intimado, o Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela defesa do Cb Sherman (Eventos 139 e 142 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A defesa do Cb Sherman, nas contrarrazões ao apelo ministerial, ressaltou que o réu não foi o responsável pela confecção do REDS, não podendo ser atribuída a ele a autoria do delito de falsidade ideológica. Sustentou que não ficou devidamente comprovado o dolo específico exigido pelo tipo penal, motivo pelo qual, inclusive, o CPJ absolveu ambos os acusados. Pontuou que cabe à acusação apresentar provas consistentes de todos os elementos do crime para que a condenação seja válida e demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência do delito descrito na denúncia, o que não se verificou no caso em exame. Asseverou que a ausência de evidências contundentes que indiquem a intenção de prejudicar a Administração Militar ou falsear a verdade reforça a inexistência do dolo específico. Ressaltou que, ainda que a conduta pudesse ser considerada negligente ou imprudente, o tipo penal em questão pune tão somente a conduta dolosa. Alegou que o próprio órgão acusador admitiu que a dinâmica dos fatos poderia ter confundido os militares, o que afasta a possibilidade de dolo específico. Frisou que, em caso de dúvida razoável quanto à existência do dolo, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Afirmou que é inadmissível a condenação dos apelados com base em meras inferências ou interpretações que não estejam respaldadas por provas robustas e inequívocas. Finalmente, pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, com a manutenção da absolvição do apelado em relação ao crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “c”, do CPPM (Evento 143 – Processo Originário). Nas suas contrarrazões ao apelo ministerial, a defesa do 3º Sgt Rodrigo Ruas, preliminarmente, arguiu a inépcia da denúncia em relação ao delito previsto no art. 312 do CPM. Assinalou que a exordial acusatória é genérica, subjetiva e não indica os elementos mínimos e suficientes para a garantia da ampla defesa e do contraditório, o que entende violar os artigos 77 e 78, ambos do CPPM. Destacou que a acusação não delimitou quais fatos narrados no Boletim de Ocorrência (BO) seriam efetivamente inverídicos. No mérito, salientou que deve ser mantida a sentença absolutória, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, em decorrência da ausência de dolo específico. Defendeu a fragilidade das provas produzidas, notadamente em virtude das diversas inconsistências e incoerências nos depoimentos das testemunhas. Aduziu que se mostra inviável a percepção da desobediência e da resistência do ofendido, já que não há áudio da conversa entre os envolvidos. Informou que o ofendido tem registros policiais, além de condenações pelas infrações penais de desobediência, resistência, desacato, rixa e vias de fato, o que demonstra que ele é tem o hábito de enfrentar autoridades, tornando-o indigno de fé perante a Justiça. Destacou que uma das testemunhas faltou com a verdade, sendo, inclusive, expedido ofício ao Ministério Público para tomar as providências cabíveis. Relatou que o 3º Sgt Rodrigo foi agredido anteriormente com uma garrafa na cabeça, o que revela a dificuldade dos policiais militares em atuarem na localidade, pois os civis enfrentam as autoridades locais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Asseverou que, no caso, não há prova inconteste do falso no registro do documento público, de modo que a absolvição deve ser mantida. Por fim, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da absolvição do Sgt Rodrigo, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 148 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida pela defesa do Cb Sherman e, no mérito, pelo desprovimento do seu recurso, mantendo a condenação dos acusados pelo delito de lesão corporal leve, tipificado no art. 209, caput, do CPM. Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, manifestou-se pelo seu provimento, para reformar a sentença parcialmente, condenando-se ambos os réus pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa do Cb PM Sherman arguiu a ilicitude das mídias audiovisuais referentes à abordagem, sob os argumentos de que não teriam sido submetidas a perícia, bem como de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova. Razão não assiste à defesa. Ao contrário do sustentado, não há qualquer elemento nos autos que comprometa a autenticidade ou a integridade das gravações realizadas pelo circuito interno do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos (Evento n. 13 – IMP n. 2000041-97.2023.9.13.0003). Trata-se de gravações oriundas do sistema de monitoramento interno da pizzaria, as quais, desde a fase investigativa, foram regularmente acostadas aos autos sem que houvesse, por parte dos acusados, qualquer impugnação quanto a sua legitimidade, veracidade ou conteúdo. Observa-se que a defesa se limitou a suscitar, em alegações finais e em sede recursal, questões meramente teóricas acerca da cadeia de custódia da prova, sem, contudo, demonstrar minimamente a existência de indícios concretos de adulteração, manipulação ou modificação das imagens. Registre-se que, ao longo de toda a instrução criminal, os vídeos foram aceitos como prova pelas partes e analisados de forma crítica pela acusação e pela defesa, não tendo sido objeto de qualquer pedido de perícia ou desentranhamento, inclusive, durante os próprios interrogatórios judiciais, os réus não questionaram a fidedignidade das filmagens. Além disso, da leitura da sentença é possível constatar que a condenação dos acusados não se deu unicamente em razão das gravações, mas também dos depoimentos prestados em juízo, bem como das declarações prestadas pelos próprios réus. Diante disso, inexistindo qualquer demonstração de vício concreto ou prejuízo à ampla defesa, a preliminar de ilicitude da prova audiovisual constante dos autos deve ser rejeitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A defesa do 3º Sgt PM Rodrigo Ruas, por sua vez, em contrarrazões, suscitou a prefacial de inépcia da denúncia em relação ao delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). Apesar das alegações apresentadas, julgo que essa preliminar também não merece prosperar. Observa-se que a denúncia (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) foi recebida por preencher todos os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo em vista que nela constam todos os elementos essenciais à descrição dos fatos criminosos, permitindo que os réus tivessem pleno conhecimento das condutas que lhes foram imputadas. Assim, não se constata qualquer vício na demonstração dos fatos, salientando-se, ainda, que os acusados se defenderam de todas as imputações, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou mesmo inépcia da denúncia, notadamente diante da ausência de provas de quaisquer prejuízos sofridos pelos réus. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA NACIONAL - NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus. Nesta via, em que a cognição é sumária, somente se cogita o trancamento da ação penal em situações excepcionais, quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de prova, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. Se a denúncia descreve o fato criminoso com todas as circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.290285-0/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 25/01/2023) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO DELITO - VIA IMPRÓPRIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DENÚNCIA APTA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA. 1. A alegação de fragilidade de provas sobre o envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do writ, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal. 2. Se a denúncia descreve um fato que constitui crime em tese, com todas suas características e circunstâncias, permitindo ao paciente o exercício amplo de seu direito de defesa, não há que se falar em sua inépcia. 3. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 4. Denegado o habeas corpus. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.279192-3/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Logo, considerando-se que restaram devidamente caracterizadas as ações dos réus na denúncia, o que permitiu a eles o conhecimento dos fatos dos quais deveriam se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Não bastasse, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. Veja-se: EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Inépcia da denúncia. Preclusão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 4. A técnica da “fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ademais, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. A orientação do STF é no sentido de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022) (Destaca-se) Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito. Da análise dos autos, infere-se que os acusados foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 209, §1º (lesão corporal grave), e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. De acordo com a exordial acusatória, no dia 05/10/22, por volta das 4h da manhã, a vítima Wanderson Miguel da Silva encontrava-se no estabelecimento comercial "Casa da Pizza", em Divisa Nova/MG, na companhia de terceiros, quando todos foram advertidos pelo 3º Sgt PM Rodrigo Ruas, o qual se encontrava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 no exercício de suas funções, para que deixassem o local, em razão do barulho que estavam fazendo e do avançar das horas. Iniciada a movimentação para guardarem os objetos e fecharem a pizzaria, os acusados adentraram no local, momento em que o Cb PM Sherman iniciou uma conversa com Wanderson, contudo, sem que este último demonstrasse qualquer resistência à ordem emanada pelos policiais militares, foi agredido pelo acusado Sgt PM Rodrigo Ruas, o qual se aproximou e borrifou spray de pimenta diretamente contra seu rosto. Já na parte externa do estabelecimento, após a vítima pegar o seu celular, a fim de ligar para o seu pai e seu advogado, foi surpreendida com um chute em sua mão, o que fez com que seu celular fosse arremessado ao chão. Na sequência, o Cb Sherman, então, desferiu contra Wanderson um chute na região do tórax, e o 3º Sgt Rodrigo Ruas prosseguiu com novas agressões, também por meio de chutes, até a vítima ser algemada e levada presa pela guarnição. Em decorrência das agressões, a vítima sofreu fraturas em algumas costelas, lesões estas que a incapacitaram para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. Além disso, os acusados inseriram informação inverídica no Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-043704183-001, ao registrarem que a vítima teria praticado os crimes de desobediência e resistência, fato este não confirmado pelos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente pelas imagens do circuito interno do estabelecimento e pelas declarações testemunhais (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Ao final da instrução, a juíza de direito condenou os réus pelo delito de lesão corporal leve e o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) absolveu os acusados do crime de falsidade ideológica. Inconformada, a defesa do Cb PM Sherman, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de lesão corporal leve para o de lesão corporal levíssima, previsto no art. 209, §6º, do CPM. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação do 3º Sgt Rodrigo Ruas e do Cb Sherman pela prática do crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM. Com o objetivo de organizar o raciocínio, será, primeiramente, analisado o recurso interposto pela defesa. Em que pesem as alegações apresentadas pela defesa do Cb Sherman, julgo que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade da prática do delito de lesão corporal leve. A materialidade delitiva está comprovada por meio das filmagens dos fatos (Evento 13 – Autos n. 2000041-97.2023.9.13.0003), dos documentos médicos juntados (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 18/20, 52/53 – Autos n. 2000041-97.2023.9.13.0003), do exame de corpo de delito indireto (Evento 31 – EXMMED2 – Autos n. 2000041-97.2023.9.13.0003) e da prova testemunhal colhida. A autoria do crime, da mesma forma, é incontroversa. A vítima Wanderson Miguel da Silva, em juízo, relatou que, no momento dos fatos, estava em uma pizzaria com três colegas (Marcelo, Luiz André e Pedrinho), jogando truco. Relatou também que, enquanto estavam no local, uma pessoa começou a gritar do outro lado da rua, momento em que questionou quem seria, pois estava de costas para rua; essa pessoa respondeu que mostraria quem era e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 segundo seus colegas, tratava-se de um policial militar; diante da situação, ele e seus colegas recolheram os pertences e se dirigiram ao balcão para pagar a conta e se retirar. Disse que, nesse momento, chegaram ao local dois policiais, identificados como Cb Sherman e Sgt Ruas. Afirmou que o Cb Sherman iniciou um diálogo, ao que respondeu que estavam de saída e que não havia mais problema. Contudo o Sgt Ruas entrou no estabelecimento e utilizou spray de pimenta, causando-lhe intensa ardência e dificuldade para enxergar e respirar. A vítima relatou que saiu do estabelecimento para tomar ar e se sentou na calçada da pizzaria, momento em que os acusados começaram a xingá-lo. Disse, então, que tentou gravar a situação, bem como ligar para alguém ir lhe buscá-lo, mas que estava com dificuldade, pois não conseguia enxergar direito, momento em que teve o aparelho chutado por um dos policiais, o qual acredita tratar-se do Sgt Ruas, enquanto o outro o agrediu com um chute nas costas, na região da costela. Afirmou que Marcelo tentou levantá-lo, mas ele estava com falta de ar e não estava passando bem; e que, em seguida, quando tentou ir embora, foi informado de que estaria preso, tendo sido colocado no chão, algemado e conduzido à delegacia próxima. Na delegacia, foi encaminhado ao hospital, onde relatou acreditar ter fraturado as costelas. Segundo ele, o atendimento foi superficial, sem a realização de exames adequados, e logo foi liberado de volta à viatura. Diante da persistência das dores e da falta de ar, procurou atendimento posteriormente, sendo diagnosticado com fratura em quatro costelas, o que o afastou do trabalho pelo período de quase três meses. Negou ter sido agressivo com os policiais, ressaltando que, no momento da abordagem, apenas informou que estavam pagando a conta e que deixariam o local. Afirmou que não resistiu à prisão e que, inclusive, acatou a decisão da autoridade policial. Quanto ao momento da condução, narrou que, em razão da sua dificuldade para respirar, passou as mãos algemadas para a frente. No hospital, afirmou que foi mal recebido e que os próprios policiais narraram à médica que ele teria se comportado mal, o que teria influenciado no atendimento. Informou, ainda, que não foi posteriormente processado por resistência ou desacato e que jamais afirmou que não seria preso. Declarou também que não foi examinado pelo Instituto Médico Legal (IML), realizando apenas exames particulares em um centro de imagem, pois estava sentindo muita dor (Evento 46 – VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha Luiz André de Oliveira Moreno, em audiência, relatou que, à época dos fatos, trabalhava na pizzaria onde tudo ocorreu. Disse que, por volta das 3h da manhã, ele e outros estavam jogando baralho do lado de fora do estabelecimento quando o Sgt Ruas, sem farda, abriu o portão da companhia e pediu que parassem. Wanderson questionou quem estava falando, ao que o Sgt Ruas respondeu “vou mostrar quem sou eu” e retornou para dentro da delegacia. Em seguida, os presentes se dirigiram ao interior da pizzaria com o objetivo de pagar a conta e encerrar o encontro. Logo após, Luiz André narrou que, em seguida, o Sgt Ruas e o Cb Sherman adentraram na pizzaria perguntando sobre o alvará de funcionamento, momento em que relata que Wanderson tentou dialogar de forma pacífica com os policiais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 dizendo que já estavam indo embora, mas foi atingido com spray de pimenta lançado pelo Sgt Ruas. Em decorrência disso, Wanderson saiu da pizzaria, sentou-se no chão com as mãos no rosto, enquanto os presentes também se deslocaram para fora, inclusive por conta dos efeitos do spray que afetou os outros. Nesse momento, Wanderson mencionou que ligaria para o pai, e o Sgt Ruas teria proferido xingamentos contra ele. Wanderson o chamou de “folgado”, o que levou o Sgt Ruas a chutar o celular da vítima e, na sequência, agredi-la com chutes. Todos foram conduzidos à delegacia e Wanderson, especificamente, foi algemado e levado à unidade de saúde. O depoente afirmou que o comportamento de Wanderson foi pacífico e que a única possível atitude afrontosa foi o comentário de que o Sgt Ruas era folgado. Segundo ele, Wanderson não ofereceu resistência física aos militares, embora, já na delegacia, tenha tentado retirar a algema e caído da cadeira, tendo sido recolocado sem agressão pelos policiais. Declarou que havia bebida no local, mas que, apesar disso, Wanderson não aparentava estar embriagado. Também confirmou que apresentou o alvará de funcionamento do estabelecimento aos policiais após contato telefônico com o proprietário da pizzaria. A testemunha ainda confirmou que o Sgt Ruas foi quem proferiu a ordem inicial de cessar o barulho da garagem da companhia, e que houve duas advertências: uma na esquina e outra da própria garagem. A respeito do barulho, afirmou que não havia som alto ou gritaria, mas reconheceu que, por ser madrugada, mesmo conversas poderiam ter ecoado na vizinhança. Relatou que nenhum outro civil, além de Wanderson, foi agredido. Ele também não se recordava de ter ouvido voz de prisão sendo dada ao Wanderson, tampouco presenciou o momento exato da algemação, embora acreditasse que ela tenha ocorrido com Wanderson já no chão. (Evento 46 – VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha Marcelo de Jesus Marcelino, em juízo, disse que estava na pizzaria com Wanderson e outros dois conhecidos, jogando baralho, quando, por volta das 3h da manhã, ouviram um grito vindo do outro lado da rua pedindo para cessarem o carteado. Wanderson, sem reconhecer quem falava, perguntou algumas vezes “quem é você?”, momento em que a pessoa se retirou. Logo depois, os demais presentes comentaram que poderia ser um policial, então o grupo cessou o jogo e se dirigiu ao interior da pizzaria para pagar a conta e encerrar a noite. Em seguida, o Cb Sherman entrou no local pedindo o alvará de funcionamento. Embora ele estivesse exaltado, o depoente (Marcelo) não identificou, em princípio, qualquer atitude agressiva. Wanderson tentou apaziguar, dizendo que estavam pagando a conta e indo embora. Em seguida, o Sgt Ruas, que não estava fardado, entrou com uma das mãos para trás, aproximou-se de Wanderson e perguntou se ele havia perguntado quem ele era, em tom desafiador. Logo após, sem mais diálogo, aplicou spray de pimenta no rosto de Wanderson. Wanderson, por estar se sentindo sufocado, tentou sair do local, momento em que bateu a cabeça na porta da pizzaria. Do lado de fora, visivelmente afetado pelo spray de pimenta, Wanderson disse que a atitude dos policiais não estava correta e que ligaria para seu pai e para um advogado, tendo ido buscar o celular no carro. Em seguida, Wanderson se sentou na calçada e disse que iria ligar para o seu pai, quando o Sgt Ruas caminhou até ele e desferiu um chute em sua mão, fazendo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 aparelho voar longe. O Cb Sherman, então, proferiu ofensas verbais (“vai tomar no seu cu”) e deu um chute na lateral esquerda do corpo de Wanderson. Na sequência, o Stg Ruas também desferiu mais chutes contra Wanderson, que ficou imóvel de tanta dor. Afirmou que interveio fisicamente para proteger Wanderson, posicionando-se sobre ele. Tentou convencê-los de que levaria o amigo embora, mas o Sgt Ruas recusou, alegando que ele estava detido e que o procedimento seria conduzido na delegacia. Wanderson foi então algemado e conduzido. Disse que, durante todo o episódio, Wanderson não ofereceu resistência ativa nem desacatou os policiais. Na delegacia, após algemado e já se queixando de dor, Wanderson tentou passar as mãos algemadas para a frente por conta do desconforto, mas também sem qualquer tentativa de fuga ou agressão. Disse que acompanhou Wanderson voluntariamente até a delegacia, onde permaneceu até sua liberação. Confirmou que a agressão foi presenciada por outras pessoas, como Luiz André e Pedrinho, que estavam no momento dos fatos. Declarou ainda que, embora alguns estivessem consumindo cerveja, ninguém aparentava estado de embriaguez ou descontrole, e que, no seu entendimento, Wanderson não cometeu desacato ou afronta. A testemunha também confirmou que Wanderson reclamava de dores ainda na pizzaria, antes mesmo de ser conduzido. Por fim, afirmou não ter conhecimento de envolvimento de Wanderson em qualquer briga ou confusão antes do ocorrido (Evento 46 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Sebastião Pedro Martins, vulgo Pedrinho, em audiência, relatou que, na data dos fatos, encontrava-se jogando truco na pizzaria com Wanderson e outras pessoas, em ocasião que coincidia com o aniversário de Wanderson. Disse ter chegado recentemente do trabalho e negou ter ingerido bebida alcoólica, embora tenha confirmado que os demais estavam consumindo cerveja. Segundo seu relato, o Sgt Ruas, vestido com camiseta branca e o restante da farda, compareceu ao local e pediu que cessassem o jogo. Sebastião afirmou que, a partir desse momento, o grupo recolheu a mesa e adentrou na pizzaria. Informou que não presenciou os fatos ocorridos dentro do estabelecimento, limitando-se a relatar o que observou do lado de fora. Narrando os acontecimentos externos, Sebastião declarou que viu Wanderson sentado, dizendo que iria ligar para o pai. Nesse momento, o Sgt Ruas teria se aproximado e desferido um chute no celular de Wanderson. Em seguida, Wanderson teria se dirigido ao policial chamando-o de “folgado”. Afirmou que, após essa fala, o Sgt Ruas desferiu alguns chutes contra Wanderson, embora não soubesse precisar quantos. Declarou que tentou retirar Wanderson do local, mas este recebeu voz de prisão e foi algemado. Questionado sobre o comportamento de Wanderson, afirmou que, embora ele tivesse ingerido bebida alcoólica, não aparentava estar exaltado ou embriagado, mas ponderou que, por estar sob efeito de álcool, talvez não tenha reconhecido imediatamente o Sgt Ruas. Informou, ainda, que não presenciou outras ofensas verbais por parte de Wanderson, exceto o termo “folgado”, e disse não recordar se Wanderson reagiu ou disse algo quando recebeu voz de prisão. Não soube precisar quantas garrafas de cerveja foram consumidas, pois chegou ao local já próximo dos acontecimentos e apenas auxiliou na organização do espaço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Sebastião confirmou que os militares solicitaram o alvará de funcionamento da pizzaria ao Luiz André. Declarou que, ao contrário de Marcelo, não era amigo próximo de Wanderson, apenas o conhecia. Informou também que não foi conduzido à delegacia, tampouco acompanhou Wanderson após sua prisão. (Evento 46 – VÍDEO5 – Processo Originário). O 3º Sgt PM Rodrigo Ruas, em seu interrogatório, afirmou que, no dia dos fatos, estava de serviço de rádio patrulhamento por volta das 2h da manhã, quando, ao passar pela pizzaria localizada em frente ao quartel, percebeu perturbação causada por um grupo de pessoas que jogava baralho. Segundo ele, advertiu verbalmente os frequentadores, tendo Luiz André, que se identificou como responsável pelo estabelecimento, acatado a solicitação e afirmado que encerraria a atividade. Diante disso, entendeu que a situação havia sido resolvida e prosseguiu o patrulhamento. Contudo, por volta das 4h da manhã, ao retornar e abrir o portão da garagem do quartel, constatou que a perturbação persistia, tendo novamente advertido verbalmente o grupo. Afirmou que, nesse momento, foi interpelado por Wanderson com questionamentos ofensivos, perguntando quem ele era e dizendo que não iria cessar a atividade, tendo sido, desse modo, desafiado em sua autoridade. Diante da situação e considerando o local como zona boêmia, retornou ao quartel para se equipar com spray de pimenta, por se tratar de instrumento de menor potencial ofensivo, e dirigiu-se até o local acompanhado do Cb Sherman. Relatou que permaneceu na entrada do estabelecimento enquanto o Cb Sherman se dirigia ao balcão, onde questionava Luiz André sobre o funcionamento e o alvará, para registrar ocorrência de perturbação do sossego. A partir de então, segundo o acusado, Wanderson teria passado a interferir na abordagem, recusando-se a se retirar do local mesmo após repetidas advertências do Cb Sherman. Diante da resistência, classificada pelo acusado como passiva, ele decidiu utilizar o spray de pimenta para conter a interferência. Relatou que Wanderson deixou o local, sendo acolhido por amigos, mas continuou dirigindo palavras ofensivas a eles, policiais, com o objetivo de provocar reação mais agressiva e angariar apoio dos presentes. Nesse contexto, afirmou ter sido chamado de “folgado do caralho” e “ignorante”, o que motivou nova intervenção policial, ocasião em que desferiu chutes contra Wanderson. Declarou que, após os insultos, deu voz de prisão a Wanderson, que teria tentado se retirar na companhia de Marcelo, sendo então advertido de que seria conduzido à delegacia. Afirmou que, no momento da algemação, Wanderson resistiu fisicamente, endurecendo os braços e lançando o peso ao solo, o que dificultou o procedimento. Após algemá-lo, disse que Wanderson continuou agindo de forma desordeira dentro do quartel, transferindo as algemas para a parte da frente do corpo. Por esse motivo, e após várias advertências, ele foi colocado no compartimento fechado da viatura, onde permaneceu até o fim da ocorrência. Afirmou que Wanderson foi acompanhado por seu irmão e advogado posteriormente. Disse que as informações relatadas no BO são verdadeiras, destacando que ele e o Cb Sherman narraram apenas o que aconteceu no dia fatos. Questionado sobre a agressão que atingiu celular de Wanderson, alegou que a ação se deu após perceber que ele levava a mão à cintura e retirava um objeto, interpretado naquele momento como possível ameaça, o que motivou o chute, mas, posteriormente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 verificou tratar-se de um celular. Em relação aos demais chutes desferidos contra Wanderson, já no chão e mesmo após intervenção de um terceiro para tentar protegê-lo, reconheceu que a motivação foi o acúmulo de provocações verbais e a tensão do momento, reconhecendo que a equipe perdeu o controle da situação. Sobre a ausência de voz de prisão anterior aos chutes, admitiu que essa foi uma falha na condução da ocorrência, afirmando que a atitude mais adequada teria sido a imediata prisão diante do comportamento ofensivo do abordado. Acrescentou que apenas Wanderson apresentava sinais de exaltação ou possível embriaguez, e que os demais envolvidos não interferiram na abordagem, embora tenham tentado proteger Wanderson após as agressões. Afirmou que possui 13 (treze) anos de carreira militar e nunca ter respondido a procedimentos disciplinares, destacando que não teve sua conduta desabonada até aquele momento. Citou, ainda, que cerca de quatro meses antes do fato, fora atingido por uma garrafa de vidro em situação semelhante, o que o teria deixado mais alerta quanto aos riscos em ambientes de bar. Por fim, reconheceu que a ação policial foi considerada injustificada pelo comando, esclarecendo que respondeu a processo administrativo pelos fatos narrados na denúncia. Reiterou que o erro principal foi não ter efetuado a prisão de imediato, permitindo que a situação evoluísse negativamente. Declarou que a ocorrência teve início com uma abordagem dentro dos parâmetros da legalidade, mas que, em razão da resistência verbal de Wanderson e da condução emocional da equipe, acabou fazendo uso da força (Evento 72 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em seu interrogatório, o Cb PM Sherman relatou que estava de serviço com o Sgt Rodrigo Ruas na madrugada dos fatos. Afirmou que o local já era alvo de reclamações anteriores por perturbação do sossego e que, por volta da meia-noite, advertiram verbalmente os frequentadores da pizzaria para cessarem o barulho, tendo os responsáveis dito que estavam encerrando as atividades. Após isso, a dupla retornou ao quartel para finalizar documentos administrativos, mas, por volta das 4h da manhã, percebeu que a perturbação continuava, pois as pessoas estavam jogando truco no estabelecimento. Segundo o acusado, ao abrir o portão da garagem do quartel, o Sgt Ruas advertiu novamente o grupo, momento em que Wanderson teria gritado em tom de afronta: “quem é você?”. Diante da reação, o Sgt Ruas retornou ao quartel e o interrogando (Cb Sherman) decidiu acompanhá-lo na abordagem, munindo-se de equipamentos como o spray de pimenta. Afirmou que, ao chegar ao local, ignorou as provocações iniciais de Wanderson e se dirigiu diretamente ao responsável pelo estabelecimento, Luiz André, a fim de verificar o alvará de funcionamento e registrar a ocorrência por perturbação. Relatou que, durante esse procedimento, Wanderson começou a interferir, afirmando que não havia necessidade de exibição de documentos e que não estavam fazendo nada de errado. Classificou esse comportamento como “resistência passiva” e afirmou que, apesar das advertências para que se retirasse do local, Wanderson insistia em permanecer. Segundo o réu, a situação evoluiu, e Wanderson passou a ofender os policiais, chamando o Sgt Ruas de “folgado” e, posteriormente, dirigindo a ele próprio a expressão “você também é um policial de merda”. Declarou que, diante disso, quando já estavam fora do estabelecimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 perdeu o controle e desferiu um chute contra Wanderson, reconhecendo a conduta como incorreta. Afirmou que foi dada voz de prisão a Wanderson por desacato após esse episódio e que, no momento da condução, o ofendido resistiu, afirmando que não seria preso e forçando os braços para evitar o uso de algemas. Segundo o acusado, Wanderson foi levado ao quartel, onde continuou exaltado, se jogando e batendo a cabeça, recusando-se a ficar algemado, razão pela qual foi colocado na parte traseira da viatura para controle da situação. Quanto às lesões, relatou que Wanderson não se queixou de dores enquanto estava no quartel, mas passou a reclamar durante o deslocamento para o hospital, afirmando dor na região das costas. Disse que comunicaram o fato à médica plantonista, a qual realizou avaliação clínica e orientou que Wanderson fosse posteriormente encaminhado para exames de imagem em outro município, em razão da ausência de recursos adequados na unidade local. Questionado sobre o BO, confirmou que colaborou em sua redação, destacando que constou o nome do Sgt Ruas como responsável e relator, por ser o militar mais antigo. Disse que escreveu algumas coisas sob a orientação do Sgt Ruas e outras ele mesmo (Cb Sherman) inseriu, afirmando que o BO foi redigito por ambos. Esclareceu que fizeram constar no documento o desacato, a resistência passiva e a desobediência por parte de Wanderson, e que esses fatos realmente ocorreram, ressaltando que a prisão se deu exclusivamente pelo desacato. Também afirmou que o ofendido chegou a dizer que chamaria outras pessoas para o local, mas não conseguiu precisar se ele retirou ou guardou o celular antes do chute que recebeu. Disse estar há 16 anos na Polícia Militar, a maior parte do tempo atuando em Divisa Nova, e nunca ter respondido a qualquer procedimento disciplinar anterior. Declarou-se arrependido da conduta, assumindo a responsabilidade pelo erro e relatando os impactos emocionais e familiares sofridos em decorrência dos fatos. Apontou que a agressão não teve motivação pessoal e que não houve intenção deliberada de ferir Wanderson, tendo sido, segundo ele, uma reação impulsiva diante das provocações verbais recebidas. Por fim, destacou que, em sua rotina de trabalho, é comum resolver conflitos por meio do diálogo, evitando ao máximo o uso da força ou a condução de indivíduos. Disse que, apesar das provocações, não houve agressão a qualquer frequentador do local e que, após os fatos, toda a assistência médica disponível foi prestada ao ofendido, conforme os protocolos internos da Corporação. Reiterou seu reconhecimento do erro, afirmando que aprendeu com a experiência e espera poder voltar a exercer suas funções com equilíbrio (Evento 72 – VÍDEO3 – Processo Originário). Pela prova oral colhida em juízo, verifica-se que o ofendido, Wanderson Miguel da Silva, narra que, ao ser surpreendido por gritos vindos do quartel da Polícia Militar enquanto jogava baralho com colegas, apenas questionou quem seria o autor da ordem para cessar o jogo. Segundo seu relato, não houve qualquer resistência ou provocação de sua parte, tendo, inclusive, informado que já estavam de saída do estabelecimento. No entanto foi surpreendido com o uso de spray de pimenta e, posteriormente, agredido fisicamente com chutes desferidos pelos dois acusados, o que lhe causou fratura nas costelas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A versão da vítima é corroborada pelas testemunhas civis Luiz André, Marcelo e Sebastião (Pedrinho), que afirmam que Wanderson manteve postura pacífica, com eventual exceção de ter chamado o Sgt Ruas de “folgado”. As testemunhas ressaltam, ainda, que a agressão física se deu de forma desproporcional, mesmo quando Wanderson já se encontrava sentado ou caído ao chão, visivelmente debilitado pelos efeitos do spray de pimenta e sem oferecer resistência. Não bastasse, as gravações realizadas pelo circuito interno do estabelecimento comercial no dia dos fatos também comprovam as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, pois pode-se visualizar nitidamente o 3º Sgt Rodrigo Ruas borrifando spray de pimenta no rosto de Wanderson, o qual não apresentava comportamento agressivo ou hostil que colocasse em risco a segurança dos militares ou de terceiros. Na sequência, após sair do estabelecimento, quando se encontrava sentado na calçada, em posição de vulnerabilidade, sem apresentar qualquer tipo resistência ou ameaça, o ofendido foi agredido com chutes, sendo um deles direcionado à sua mão, quando segurava o celular, e outros à região torácica. Por outro lado, os réus, 3º Sgt Rodrigo Ruas e Cb Sherman, embora reconheçam a prática de agressões físicas contra a vítima, sustentam que a atuação policial foi motivada por reiteradas provocações verbais e por uma suposta resistência passiva à ordem de sair do local. Alegam que Wanderson teria desobedecido ordens, desafiado a sua autoridade enquanto policiais e perturbado o andamento da ocorrência, comportamento que teria justificado o uso da força. Contudo ambos reconhecem que a prisão por desacato foi formalizada apenas após os chutes, e não antes, como seria o esperado diante da alegada resistência inicial. O próprio Sgt Ruas admite que houve falha na condução da ocorrência ao não efetuar a prisão imediatamente após o comportamento que entendeu como ofensivo, o que permitiu que a situação evoluísse para um contexto de tensão emocional, no qual se perdeu o controle. Também admite que desferiu chutes mesmo após Wanderson estar no chão e sendo protegido por um terceiro, além de reconhecer que as agressões ocorreram em resposta a insultos verbais, o que não encontra respaldo legal como justificativa para o uso de força física. Percebe-se que as próprias declarações dos réus demonstram que a ação policial extrapolou os limites da legalidade e da proporcionalidade, convertendo-se em ato de violência injustificada. A conduta dos acusados destoou dos padrões de atuação previstos nos manuais institucionais da PMMG, notadamente o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG (Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força) e o Manual Técnico n. 3.04.02/2020-CG (MTP2 – Abordagem a Pessoas), os quais disciplinam o uso gradual da força e os procedimentos de contenção física. Conforme tais normas, o controle da situação deve observar níveis progressivos e proporcionais, privilegiando-se, sempre que possível, técnicas de imobilização sem causar lesões, com emprego mínimo da força necessária. O uso de agressão física direta, como no caso em análise, é expressamente desaconselhado, sendo classificado como uso arbitrário e ilegal da força. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 As provas constantes nos autos evidenciam que os réus, na condição de policiais militares em serviço, agiram com excesso e de forma dolosa ao agredir fisicamente a vítima Wanderson, fato que se deu sem que houvesse resistência física ou qualquer conduta que justificasse o emprego da força da maneira como foi realizada, pois o simples fato de o ofendido ter dito que o Sgt Ruas seria “folgado” de modo algum pode ser fundamento para a violência cometida e, muito menos, para se falar em violenta emoção após injusta provocação da vítima, sendo tal argumento, inclusive, incompatível com a função exercida pelos militares. Também não merece prosperar a alegação da defesa de que a conduta do Cb PM Sherman seria atípica, em razão da sua irrelevância material, pois ele teria desferido um único chute na vítima. Sabe-se que, quando os agentes atuam em concurso para praticarem um delito, com o uso de violência, respondem todos pelo resultado dessa violência, ainda que algum deles tenha praticado menos agressões que o outro ou, até mesmo, que não tenha praticado diretamente qualquer violência, desde que haja prévia convergência de vontades nas suas ações, em atenção à teoria monista que é adotada pelo CPM, cuja regra se encontra em seu art. 53. A propósito, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ART. 29, § 1º, DO CP. COAUTORIA RECONHECIDA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio tentado, pois ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. De fato, "é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp 1.710.516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 619.548/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONDUTA INDIVIDUALIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 CARACTERIZADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à nulidade pela deficiência de defesa, tal alegação não foi objeto de debate no acórdão impugnado, o que impossibilita o exame de tal questão diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 3. No tocante à pena-base, restou declinada motivação concreta para seu incremento, pois, conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena. Precedente. 4. "[C]abe ao julgador avaliar o contexto fático apresentado para fundamentar a exasperação da pena-base, independentemente do nomen juris atribuído à circunstância judicial, que poderá ser valorada sob títulos diversos"(AgRg no HC n. 690.223/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) 5. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, o permite o incremento da básica. 6. Descabe falar em redução da pena-base ao mínimo legal ou em aumento de apenas 1/6, o que corresponde a um dos parâmetros adotados por este Tribunal para cada vetorial desabonadora. 7. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 2º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 912.694/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (Destaca-se) No caso, a convergência de vontades restou devidamente demonstrada, pois o comportamento de ambos os acusados revela ação conjunta e dolosa, com identidade de propósitos e colaboração mútua na execução das agressões. Como visto, o Sgt Rodrigo utilizou o spray de pimenta e deu o chute que arremessou o celular da vítima. Em seguida, o Cb Sherman deu o primeiro chute nas costas da vítima, tendo o Sgt Rodrigo sido responsável pelos chutes subsequentes. Assim, ambos agiram de forma deliberada, com pleno domínio do fato e da ilicitude de suas condutas. Pelos fundamentos expostos, percebe-se que a alegação defensiva de que não há nexo de causalidade entre a conduta do Cb Sherman e o resultado lesivo não merece acolhimento, pois ficou devidamente comprovado que as fraturas ocasionadas na vítima decorreram dos chutes desferidos pelos acusados, não se podendo alegar que tenham decorrido por outro evento, quando a gravação dos fatos e os depoimentos das testemunhas são claros nesse sentido. A propósito, observa-se na gravação que, após ser agredida com chutes, a vítima permanece TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 caída ao solo por certo tempo, necessitando da ajuda de terceiros para se levantar e manter-se de pé, demonstrando evidente dificuldade para caminhar em razão das dores decorrentes da agressão sofrida. Da mesma forma, não assiste razão à defesa quando busca a desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima. Isso porque, conforme se infere da radiografia realizada pela vítima no dia dos fatos, verifica-se que ela teve “fratura nos ramos posteriores dos 8º e 9º arcos-costais à esquerda, neste último com discreto desalinhamento”, circunstância que afasta, de forma inequívoca, qualquer possibilidade de desclassificação do delito (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 18/20, 52/53 e Evento 31 – EXMMED2 – Autos n. 2000041-97.2023.9.13.0003). Ademais, as próprias imagens que registram as agressões evidenciam a intensidade da violência empregada, o que, por si só, já inviabilizaria eventual desclassificação para lesão de natureza levíssima. Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, julgo que a condenação do Cb PM Sherman pelo delito de lesão corporal leve deve ser mantida. Passo ao exame do recurso interposto pelo Ministério Público, por meio do qual pleiteia a condenação dos réus pelo crime de falsidade ideológica. Após examinar as provas colhidas no feito, compreendo que razão assiste ao órgão ministerial. Da análise dos autos, infere-se que os acusados foram denunciados pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, que reza: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. Como visto, foi imputado aos acusados o delito de falsidade ideológica em virtude de eles terem inserido informações falsas no REDS n. 2022-043704183-001 no sentido de que a vítima teria praticado os crimes de desobediência e resistência. Veja-se o teor do histórico de ocorrência do referido REDS: Informo a V. Exa que nesta data, por volta das 04:30min em razão de perturbação do sossego o 3º Rodrigo Ruas aproximou-se do estabelecimento Casa da Pizza referente ao REDS - 2022-043704077-001 e durante parlamentação com o responsável do estabelecimento o autor Wanderson Miguel da Silva, cliente do local passou a interromper os trabalhos policiais intervindo e proferindo dizeres "quem é você... o que eu to fazendo de errado... policial ignorante". Insatisfeito com os procedimentos e argumentos expostos pela equipe policial ao responsável do estabelecimento o autor Wanderson estando com sinais de embriaguez bastante agitado e agressivo passou a impedir o bom andamento da ocorrência policial, o autor afirmou que a partir daquele momento ia acionar seu pai e seu advogado. O autor foi admoestado verbalmente para que não interrompesse o bom andamento do atendimento junto ao responsável do estabelecimento, momento a qual também foi avisado sobre a conduta por ele praticada e este estaria atrapalhando o registro da ocorrência. Todavia o autor negou-se a retirar-se e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 insistiu em sua conduta, bem como voltou a chamar o Sgt Rodrigo Ruas de "folgado do caralho", de imediato foi dado voz de prisão ao autor pelo crime de desacato, sendo informado de seus direitos constitucionais. O autor foi informado que seria conduzido até a delegacia policial momento em que resistiu na tentativa de evitar sua condução. Diante dos fatos foi necessário realizar técnicas do uso diferenciado da força para cessar a resistência do autor, bem como, a verbalização, técnicas de controle de contato e controle físico, bem como o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, como a algema e gás de pimenta. O autor antes de ser algemado levou as mãos na cintura dando a entender que sacaria algum objeto, contudo após contido, foi observado que tratava-se do aparelho celular, a qual permaneceu no local dos fatos com o responsável do local e demais clientes. Logo em seguida jogou-se no chão, bem como jogava o peso do corpo para prejudicar a algemação, passou a "endurecer" os braços para dificultar a ação dos policiais. Em seguida no interior do quartel na presença da testemunha arrolada após algemado não obedeceu as ordens emanadas pela guarnição policial para que se mantivesse comportado e sentado, momento a qual passou as algemas para frente sem autorização, jogou novamente o peso do corpo sobre os bancos do quartel sendo necessário para conter o preso e manter sua segurança colocá-lo no interior do xadrez. (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 11/17 – Autos 2000041-97.2023.9.13.0003) A leitura do mencionado REDS em confronto com o conjunto probatório coligido aos autos revela, de forma inequívoca, que os acusados inseriram informação inverídica ao registrarem que a vítima Wanderson teria oferecido resistência à condução até a delegacia, o que teria exigido o emprego de "técnicas do uso diferenciado da força para cessar a resistência do autor". Conforme demonstrado acima, a filmagem dos fatos e os depoimentos das testemunhas evidenciam que não houve qualquer resistência física por parte da vítima que justificasse a atuação violenta dos policiais. Ao contrário, verifica-se que as agressões foram desproporcionais e direcionadas a alguém que já se encontrava em posição vulnerável, sentada ao solo, após ter sido atingida por spray de pimenta. Ainda que se admitisse alguma conduta verbal ofensiva por parte da vítima – o que não restou comprovado –, tal circunstância não justificaria a reação violenta e reiterada dos militares, tampouco a omissão desses fatos relevantes no registro oficial da ocorrência. A narrativa constante do BO de que a vítima teria levado a mão à cintura, dando a entender que sacaria algum objeto, o que justificaria o chute desferido em sua mão, não encontra respaldo na dinâmica dos fatos. As imagens da gravação demonstram que a vítima já se encontrava sentada na calçada, segurando o telefone celular de forma visível por alguns minutos antes de ser agredida. Do mesmo modo, o relato de que as 'técnicas de controle de contato e controle físico' teriam sido aplicadas após a suposta resistência da vítima à ordem de prisão pelo crime de desacato também não se sustenta diante do conjunto probatório. Os próprios réus admitiram, em juízo, que a voz de prisão somente foi dada após as agressões, tendo o Sgt Ruas, inclusive, reconhecido que houve falha na condução da ocorrência ao não efetuar a prisão imediatamente após o comportamento reputado como ofensivo, o que acabou por contribuir para a escalada dos acontecimentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Ao ocultarem no boletim de ocorrência a conduta real por eles praticada e ao descreverem a atuação da vítima como resistente, os réus falsearam a realidade dos fatos com o claro propósito de se eximirem de responsabilidade penal. O dolo específico restou configurado, pois a omissão e a distorção da verdade no documento oficial tinham por intuito alterar a percepção jurídica da ocorrência, afastando a caracterização do abuso cometido. Comprovado, portanto, que os acusados desferiram agressões contra a vítima que não apresentava resistência, e que omitiram essa conduta no boletim de ocorrência, não há como afastar a falsidade da narrativa oficial. As filmagens juntadas ao procedimento apuratório demonstram com clareza que a violência perpetrada pelos policiais decorreu não de resistência ou desobediência, mas de reação desproporcional a um simples diálogo, o que foi indevidamente suprimido do registro oficial dos fatos. Ao contrário do que sustenta a defesa, o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Constata-se que, ao alterar a realidade dos fatos no boletim de ocorrência, os acusados buscaram eximir-se de eventuais responsabilizações, tanto na esfera administrativa quanto na penal, já que as condutas por eles praticadas configuram evidente excesso no uso da força. Dessa forma, verifica-se que a conduta dos acusados atentou diretamente contra a Administração Militar, comprometendo a fé pública que reveste os atos praticados por agentes de segurança pública no exercício da função, ao inserirem, em documento oficial dotado de presunção de veracidade, informações sabidamente inverídicas. Ressalte-se, ademais, que, embora o 3º Sgt Rodrigo Ruas figure como redator do REDS, o Cb Sherman, em seu interrogatório, confirmou ter colaborado na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 elaboração do BO, declarando que redigiu parte do conteúdo, sob orientação do referido sargento, e que outros trechos foram de sua própria lavra, reconhecendo, portanto, a coautoria do registro oficial. Assim, estando devido comprovada a autoria e a materialidade do delito, entendo que a condenação dos réus pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, é medida que se impõe. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Quanto ao 3º Sgt Rodrigo Ruas, fixo a sua pena-base no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM, devendo ser concretizada a sua reprimenda neste quantum, por inexistirem atenuantes e agravantes, bem como majorantes e minorantes. Diante do concurso de crimes, uma vez que o réu foi condenado à pena de 8 (oito) meses pela prática do crime de lesão corporal leve, promovo a soma das penas, nos termos do art. 79 do CPM, totalizando a reprimenda do 3º Sgt Rodrigo Ruas em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Considerando-se o quantum da pena imposta e a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal (CP). Mantenho a concessão do sursis da pena, salientando que suas condições deverão ser readequadas pelo juiz da execução penal, em razão do redimensionamento da pena. Quanto ao Cb Sherman, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que sua pena-base também deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena, consolido a reprimenda do acusado em 1 (um) ano de reclusão. Saliento que não é cabível o reconhecimento da atenuante de participação de somenos importância, prevista no art. 53, §3º, do CPM, pois, conforme salientado acima, o próprio réu afirmou que o REDS foi redigido por ele e pelo corréu, embora consta o nome deste como redator. Em razão do concurso de crimes, uma vez que o réu foi condenado à pena de 3 (três) meses pela prática do crime de lesão corporal leve, promovo a soma das penas, nos termos do art. 79 do CPM, totalizando a reprimenda do Cb PM Sherman em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Considerando-se o quantum da pena imposta e a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Mantenho a concessão do sursis da pena, salientando que suas condições deverão ser readequadas pelo juiz da execução penal, em razão do redimensionamento da pena. Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa e dou provimento ao recurso ministerial, para condenar os réus pela prática do crime de falsidade ideológica, impondo ao 3º Sgt PM Rodrigo Ruas a pena total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e, ao Cb PM Sherman, a reprimenda total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, devendo as penas de ambos serem cumpridas em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator